Tribunal: TJSP
Processo: 2250836-95.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
lvr
Registro: 2020.0000164908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2250836-95.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante APARECIDA BASSO DE CRESCENZO, é embargado PREVENT
SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA..
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
lvr
Embargos de Declaração Cível no 2250836-95.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Aparecida Basso de Crescenzo
Embargado: Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 26691
Origem: 12a Vara Cível do Foro Central
Juiz: Daniel Serpentino
Embargos de Declaração – Alegação de vício –
Ocorrência – Prova pericial não pleiteada pela
autora, que considera suficiente as já produzidas –
Encargos da perícia que devem ser imputados com
exclusividade ao réu – Embargos acolhidos.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos pela autora contra decisão que concedeu o efeito suspensivo
ativo para que a prova pericial fosse custeada por ambas as partes, com
rateio de valores, em ação de obrigação de fazer.
Alega que não pleiteou a produção de
prova pericial nos autos, pois entende suficiente as já produzidas. Os
honorários periciais devem ser imputados ao réu.
Foi concedido o efeito suspensivo ativo ao
recurso para que o custeio seja rateado entre as partes (fls. 12/13), mas,
posteriormente, a decisão foi revogada (fls. 05 e 06 dos Embargos).
Recurso respondido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
lvr
É o relatório.
2. Tem razão a embargante.
Ao ser intimada para se manifestar sobre
as provas que pretende produzir, a autora informou já ter produzido as
necessárias, não manifestando interesse na produção de perícia, que foi
requerida somente pelo réu (fl. 515).
Assim, como não é caso de rateio, a
hipótese é de acolhimento do recurso.
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para
revogar a decisão de fls. 12/13 do Agravo de Instrumento.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator